Tribunal: TJDFT
Processo: 0706525-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. HIPOTECA. JUROS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA SELIC. ART. 406 DO CC. REDISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não se aplica a taxa SELIC se há convenção sobre juros de mora no contrato (art. 406 do CC).

2. Mantém-se a sucumbência recíproca conforme disposto no artigo 86, do CPC, porquanto ambas as partes foram sucumbentes.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.